Tribunal: STF
Processo: AI 133828
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO BIENAL, ATINGINDO, APENAS, AS PARCELAS
ANTERIORES AO BIENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO, ART. 7.,
XXIX, LETRA "A". A CONSTITUIÇÃO DE 1988,  AO FIXAR PRAZOS
PRESCRICIONAIS REFERENTES AOS DIREITOS TRABALHISTAS, NÃO ALTEROU OS
CRITÉRIOS QUE A JURISPRUDÊNCIA TEM ADOTADO, NO REFERENTE A ATINGIR A
PRESCRIÇÃO O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO OU, APENAS, AS PARCELAS
ANTERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.